Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. VEÍCULO. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a rescisão da arrematação do veículo e a condenação do réu à restituição do valor pago, além do pagamento de indenização por danos morais. 1.1 A sentença reconheceu falha no dever de informação do leiloeiro em razão da existência de restrição judicial que impediu a transferência do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva ad causam do leiloeiro; (ii) se cabível o chamamento ao processo do comitente; (iii) se houve falha no dever de informação de responsabilidade do mandatário; e (iv) se configurado ato ilícito indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o autor (arrematante) pretende anular leilão extrajudicial de veículo, sob alegação de falta de informação do edital, revela-se a legitimidade passiva ad causam do leiloeiro, o qual teve participação nos fatos e na relação jurídica de direito material expostos na petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. Não há falar em chamamento de terceiros ao feito se não observadas quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 130 do CPC, sem prejuízo de que eventual direito regressivo seja exercido em ação autônoma própria. Preliminar rejeitada.
5. O leiloeiro não pratica o comércio, sendo um profissional liberal que atua por mandato, conferido pelo comitente, nos limites estabelecidos. Sua função de intermediador não se coaduna com a de fornecer prevista no art. 3o do CDC, de tal modo que não identifica relação consumerista entre o arrematante e o leiloeiro. A responsabilidade do leiloeiro está prevista no art. 23 do Decreto n. 21.981/1932 e no art. 667 do Código Civil.
6. O art. 23 do Decreto 21.981/1932 estabelece que o leiloeiro deve informar o estado e qualidade dos bens, respondendo por omissão culposa. A responsabilidade civil exige nexo causal entre sua conduta e o dano alegado (arts. 186 e 927 do CC).
7. A prova documental demonstra que a restrição no sistema RenaJud foi lançada após o leilão, a organização da documentação e a declaração de venda. O fato superveniente rompe o nexo causal entre a atividade do leiloeiro e o impedimento à transferência. Inexistindo a restrição à época da alienação, não há omissão culposa, dolo ou negligência imputável ao leiloeiro, rompendo-se o nexo causal necessário à configuração do ato ilícito.
8. A impossibilidade de transferência do veículo, embora decorrente de fato alheio às partes, configura inadimplemento contratual, por inviabilizar a finalidade econômica do contrato e, nessa medida, autoriza a rescisão da arrematação e a restituição integral dos valores pagos, com retorno das partes ao status quo ante.
9. O mero inadimplemento contratual, sem conduta ilícita autônoma e sem violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.